Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-27.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível - embargos à execução de título extrajudicial - contrato de locação de imóvel rural - controvérsia envolvendo o termo final da relação "ex locato" - acervo probatório a informar a permanência da locatária na posse do imóvel ainda ao depois do ajuizamento da ação de recuperação judicial pela fiadora - resultado de parcial procedência preservado - recurso improvido.